Tribunal: TJDFT
Processo: 0702026-50.2025.8.07.9000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
Processual civil. Cumprimento de provisório sentença. Executada. Intimação. Pagamento espontâneo. Inexistência. Penhora. Créditos estampados em precatório. Diligências ineficazes. Interseção judicial. Postulação. Constrição de crédito originários de precatórios. Origem salarial. Impenhorabilidade das verbas de natureza salarial. Salvaguarda legal (CPC, art. 833, IV). Alcance. Compreensão. Interpretação sistemática em ponderação com o objetivo teleológico do processo. Precatório. Crédito. Natureza alimentar. Cessão. Desnaturação. Penhora. Legitimidade. Prévia oitiva da devedora como pressuposto para a medida constritiva. Ausência de lastro. Subversão do sistema. Arguição desguarnecida. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que, no curso de cumprimento provisório de sentença com pedido de arresto cautelar, indeferira a impugnação à penhora de créditos estampados em precatório que apresentara a executada, mantendo a medida constritiva.
II. Questão em discussão
2. O objeto da controvérsia recursal reside na aferição da coexistência de estofo legal apto a legitimar a penhora de créditos estampados em precatórios de natureza alimentícia, cedidos à executada, como forma de ser viabilizada a satisfação do débito que a aflige, e, outrossim, se subsiste lastro a induzir que a realização de qualquer medida constritiva demanda prévia oitiva da executada, expirado o prazo para pagamento voluntário.
III. Razões de decidir
3. O processo, ante sua destinação teleológica, que é funcionar como instrumento para materialização do direito material, reveste-se de natureza pública, ensejando que, aviada a pretensão executiva e efetuada a citação ou intimação para pagamento, ao Judiciário, encarregado de prestar a jurisdição e resolver o conflito submetido ao seu exame, deve velar pela viabilização da marcha processual e pela rápida solução do crédito perseguido, não se compatibilizando com esses princípios que permaneça inerte quando se depara com crise na relação processual que obsta seu regular fluxo.
4. Consoante a gênese da proteção dispensada às verbas de natureza salarial com a intangibilidade que lhes é dispensada, excetuadas as situações pontualmente indicadas, visara o legislador preservar a dignidade do devedor, pois não tem a execução o propósito de conduzi-lo à ruína ou a situação indigna, daí a preservação do que aufere à guisa de remuneração, devendo a salvaguarda, contudo, ser interpretada em ponderação com o objetivo teleológico do processo, que é viabilizar a realização do direito, notadamente o de natureza executiva, pois nele já não há pretensão resistida, mas pretensão não satisfeita, de forma a se obstar que seja distanciada da sua destinação e ser transmudada em fórmula de inviabilização da realização da obrigação e de prestígio da inadimplência (CPC, art. 833, IV e §2o).
5. Ponderados a gênese e a própria destinação da salvaguardada decorrente da intangibilidade conferida às verbas de natureza salarial e o objetivo do processo de natureza executiva, a intangibilidade deve ser preservada somente até o ponto em que se resguarda ao devedor o necessário à preservação da sua dignidade, viabilizando a penhora do sobejante, pois não pode a salvaguarda ser instrumentalizada como forma de ser prestigiada a inadimplência, tornando legítima e viável a penhora de parte do que percebe como forma de ser viabilizada a realização da obrigação que o aflige sem comprometimento da sua subsistência.
6. Reveste-se de lastro a exegese segundo a qual, mediante ponderação da salvaguarda inerente à impenhorabilidade das verbas de natureza salarial com o objetivo teleológico da execução, preservado o suficiente para o devedor realizar suas necessidades materiais com dignidade, o sobejante pode ser expropriado, de molde a ser viabilizada a satisfação da obrigação que o aflige sem afetar sua subsistência, encontrando essa construção hermenêutica, ademais, ressonância na diretriz traçada pelo legislador processual, pois textualmente estabelecera o regramento segundo o qual, na aplicação do ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência (CPC, art. 8o).
7. Segundo a exegese emanada da Corte Superior de Justiça na condição de intérprete derradeira da legislação federal infraconstitucional e guardiã da uniformidade de sua aplicação, a exegese do regramento que assegura intangibilidade às verbas de natureza salarial deve ser ponderado com o objetivo da salvaguarda e o objetivo do processo executivo, tornando viável que, na ponderação dos valores e direitos em conflitos, seja expropriado parte do que aufere o executado renitente à guisa de remuneração, desde que lhe remanesça o suficiente para fomento de suas necessidades materiais sem comprometimento de sua dignidade (STJ, EREsp 1582475/MG).
8. A cessão de créditos de natureza originalmente alimentícia, pois derivados de verba salarial, estampados em precatório há muito expedido traduz circunstância hábil a desnaturar a gênese dos créditos e sua natureza, transmudando-os em verba de natureza indenizatória, tornando inviável assegurar-se ao cessionário que frua da natureza originária dos créditos cedidos como forma de obstar sua penhora em executivo no qual figura como devedor, içando sua impenhorabilidade por se tratar de verba de gênese salarial (CPC, art. 833, IV).
9. Aferido que o destinatário originário de verba de natureza alimentar cedera os correlatos créditos, soa desconforme com essa realidade a arguição de que o cedido estaria vocacionado à subsistência da cessionária, que atrairia a regra da impenhorabilidade prevista na legislação processual civil, denunciando a insubsistência de caráter alimentar da verba cuja penhora fora postulada, que passara a deter gênese indenizatória, notadamente se já decorrido elevado interregno desde a constituição do direito e, sobretudo, da cessão havida.
10. No ambiente da execução ou da fase executiva está-se tratando de pretensão não realizada, e, ademais, a execução se faz no interesse do credor em conformidade com o procedimento legalmente assinalado, que, coadunado com o desiderato esperado, não contempla, expirado o prazo para pagamento espontâneo, a prévia oitiva do executado renitente como pressuposto para ultimação da penhora ou, quiçá, do arresto executivo, o que afasta a invocação da insubsistência de observância do contraditório como vício a acoimar a penhora deferida e ultimada, pois a defesa, no caso, é resguardada para momento subsequente à ultimação da constrição.
IV. Dispositivo
11. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Unânime.